Tribunal: TJMT
Processo: 0006032-79.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006032-79.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORAM ELIAS PEREIRA - CPF: 060.087.161-40 (APELANTE), PAULO ADRIAN SILVA - CPF: 062.266.431-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE JESUS - CPF: 051.978.621-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – CABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DELINEAREM O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO – PROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE PERSPÍCUA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOCACIONADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A COMPROVAR SOMENTE A TRAFICÂNCIA – INCIDÊNCIA DO

IN DUBIO PRO REO
- POSTULADA A REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ACOLHIMENTO – VETOR “CULPABILIDADE” NEGATIVADO À LUZ DE FUNDAMENTOS ILEGÍTIMOS – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA NORMA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A ausência de provas da traficância, aliada ao contexto da prisão dos réus, quando incapazes de evidenciar o efetivo comércio de entorpecentes, demanda a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da lei 11.343/06 para aquela inscrita no art. 28 do mesmo diploma normativo.

2.
À subsunção da conduta dos réus ao tipo delineado no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, faz-se imperativa a demonstração do vínculo associativo permanente e duradouro, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar a traficância a partir de uma gestão compartilhada, impondo-se o juízo absolutório se ausentes elementos probatórios a comprová-la.

3. Verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se retificar a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

4. Descabe aplicar o benefício do § 4o do art. 33 da lei 11.343/200qundo o conjunto probante revelar que o acusado fazia do tráfico meio de subsistência, dedicando-se, pois, à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Aquino de Oliveira
,
Paulo Adrian Silva
e
Loram Elias Pereira
almejando a reforma da decisão do juízo
a quo
que condenou os dois primeiros à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário; e o último à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos inscritos nos art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a absolvição de todos os réus quanto ao delito de associação para o tráfico, porque não demonstrado, a seu aviso, o ânimo associativo dos acusados. Quanto a
Jeferson Aquino
e
Loram Elias
, busca a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, vindica a reforma da dosimetria da pena, a fim de afastar a negativação da “
culpabilidade
” do acusado
Loram Elias
, bem como, em relação a todos, fazer incidir a causa de diminuição contida no par. 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses postas no apelo, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela absolvição,
de ofício
, de
Jeferson Aquino de Oliveira
quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas; e pelo parcial provimento do recurso, a fim de absolver os apelantes quanto à prática do delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como reformar a dosimetria da pena do crime de tráfico, afastando-se a negativação da “
culpabilidade
”.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Jeferson Aquino de Oliveira
,
Paulo Adrian Silva
e
Loram Elias Pereira
foram condenados pela prática dos delitos inscritos nos art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06 porque “
no dia 17/05/2018, por volta das 16h20min, em quitinetes situada na Rua Florianópolis, no 48, Bairro Jardim Kenia, nesta cidade, (...) foram presos em flagrante delito por guardarem, terem em depósito, venderem e fornecerem a terceiros, 1/2 (meio) tablete, com massa bruta de 271,19 g (duzentos e setenta e um gramas e cento e noventa miligramas) e 01 (uma) porção, com massa bruta de 4,18 g (quatro gramas e cento e oitenta miligramas), de maconha
” (
sic
)

Segundo consta, “
após delação informando que no imóvel acima referido, funcionava um ponto de comércio de entorpecente, figurando Loram como um de seus responsáveis, onde aconteciam frequentes reuniões que culminavam em roubos nessa cidade e, sendo assim, a Polícia Judiciária Civil passou a monitorar o local. No dia e hora supracitados, em trabalho de investigação, os policiais perceberam um forte odor de ‘maconha’ e músicas em alto volume alusivas à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, oportunidade em que adentraram no imóvel e realizaram a abordagem, quando identificaram os denunciados em virtude das características narradas na delação recebida, bem como avistaram Jeferson pegando uma porção de maconha de Loram, que seria entregue ao usuário J.R.F.
”

Em buscas “
na quitinete de Loram, os policiais encontraram as referidas porções e tabletes de maconha e 02 (duas) facas usadas para cortá-la, contendo resquícios da referida droga, além disso encontrara[m] 01 (uma) balança de precisão, diversas inscrições da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, dentro da residência e nos muros das quitinetes onde exerciam o tráfico de drogas, 06 (seis) aparelhos celulares, sendo 04 (quatro) da marca Samsung, 01 (um) da LG, e 01 (um) da Quantum, R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro na posse de Loram; e 01 (um) simulacro de arma de fogo e duas cápsulas de 38 deflagradas. Ao lado, na residência de Jeferson, localizaram 01 (um) caderno com anotações referentes à venda de drogas
”.

Narra-se, por fim, “
que os denunciados, em associação, convergiram esforços e transformaram as quitinetes onde foram abordados, em ponto de tráfico de drogas
”.

Inconformada, a defesa requer a absolvição de todos os réus quanto ao delito de associação para o tráfico, porque não demonstrado, a seu aviso, o ânimo associativo dos acusados. Quanto a
Jeferson Aquino
e
Loram Elias
, busca a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, vindica a reforma da dosimetria da pena, a fim de afastar a negativação da “
culpabilidade
” do acusado
Loram Elias
, bem como, em relação a todos, fazer incidir a causa de diminuição contida no par. 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Registre-se, de início, que a materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada a partir do Auto de Prisão em Flagrante (id. 53593175), do Boletim de Ocorrência (id. 53593175, p. 10), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 53593175, p. 19) e dos Laudos de Constatação (id. 53593179, p. 44).

Quanto à autoria, o investigador Jeferson Soares Alves declarou em juízo que:

“(...) A denúncia chegou primeiramente por meio da via 197,
denúncia anônima
, onde a denunciante nos dizia que próximo da sua residência, na verdade um conglomerado de quitinetes, inclusive a gente já fez outra prisões no local com outros suspeitos, e a razão sempre é a mesma
tráfico de drogas
e a denunciante é bem específica na denúncia, porque ela sabia que um dos suspeitos já tinha sido preso em outras ocasiões, que
o nome dele era Loram
e outros indivíduos que ali praticavam o comércio de entorpecentes enquanto utilizava,
consegui identificar principalmente esse suspeito Loram
,
consegui enviar uma foto para ela, pra ver se se tratava do suspeito em questão ela confirmou
,
então a partir desse momento a gente começou a monitorar o local
, fomos até esse conglomerado de quitinetes, visualizamos ali o ponto que seria o local, e a partir desse dia sempre a gente estava passando, vendo se havia movimentação, em um dos dias a gente passou (...) a gente
escutou um alto volume de música, funk, sempre fazendo alusão a facção comando vermelho e também o cheiro de entorpecente que era bem característico.
Com isso a gente fez o adentramento no local e conseguimos abordar quatro suspeitos, mais algumas meninas que estava no local e logo de imediato a gente já visualizou o Loram juntamente com os outros indivíduos que a denunciante afirmava que sempre estava junto com ele fazendo o comercio de entorpecente. Todas as características bateu, inclusive a gente presenciou um usuário que já e conhecido por nós,

por nome de Jafter fazendo ali o manuseio de sub entorpece, e pegando com uma dessas pessoas que estava na residência,...
começamos a fazer as buscas e embaixo do fogão encontrou uma porção considerável de maconha, dentro de um saco de arroz a gente encontrou uma balança de precisão, e em um muro que fica na frente da residência, em um buraco de tijolo a gente conseguiu encontrar algumas capsulas de calibre 38 deflagrada
.
A residência era do Loram
inclusive estava sua mulher e sua filha com roupas, pertences todos dele na residência, no entanto
ele nega que o entorpecente era de propriedade dele
,
e um outro suspeito se eu não me engano o Paulo Adrian é quem assume a responsabilidade da droga,

mas a droga estava escondida exatamente debaixo do fogão na casa do Loram
(...) Desde quando a gente recebeu a denúncia, a denunciante afirmava que para despistar alguma abordagem, enquanto eles estavam ali fazendo o uso de entorpecente eles também comercializava, inclusive, volto a ressaltar um usuário que já e conhecido por nós o Jafter estava ali no

local pegando entorpecente, inclusive a gente conduziu ele foi ouvido e ele fala que foi no local para fazer a aquisição do entorpecente (...) Que
quando chegaram nesse imóvel avistaram o acusado Jeferson pegando uma porção de maconha para ser entregue ao usuário
(...)
inclusive o próprio Jeferson ele afirma que tinha conhecimento que ele fazia aquisição as vezes de entorpecente com o Loram
(...) a droga era do conhecimento tanto do Paulo Adrian como do Loram, inclusive estava na casa do Loran,
o Paulo Adrian confirma que a droga é sua, os dois ali era responsáveis pela guarda e venda do entorpecente (...)

foi quando a gente foi na casa do Jeferson Aquino e a gente encontra o caderno com

algumas anotações
, está clara a participação dos três, do Paulo de Jesus nem tanto a participação nesse comércio. A denúncia era clara que sempre no período da tarde por volta de quatro e meia, cinco horas eles se reuniam no local e ali começava a ter bastante movimentação de usuários, tudo que a denunciante nos disse estava bem claro diante da situação encontrada (...)
Que foram apreendidos dois rolos de plásticos utilizados para embalar o entorpecente, que tinha inscrições da facção criminosa comando vermelho, no telhado, no muro em frente a residência, e também até músicas que faziam alusão a facção
que tocava no momento que a gente chegou; um simulacro de pistola que eu achei

exatamente no local indicado pela denunciante; uma quantidade também em dinheiro (...)”.

Destaque-se, aliás, que a narrativa do policial se harmoniza parcialmente com o depoimento prestado em sede inquisitiva pelo usuário
Jafter Ribeiro
, que afirmou que “
frequenta a residência do suspeito LORAM ELIAS PEREIRA há cerca de um mês; QUE sempre que vai na residência tinha conhecimento que ele possuía entorpecentes; QUE nesta data foi até o local para usar drogas e o suspeito LORAM forneceu um pouco para completar o cigarro; QUE, já ouviu falar que LORAM é revendedor de entorpecentes, porém, nunca consumiu dele (...)
”.

Absolvido, o coacusado Paulo de Jesus afirmou
“(...)
Que estava na casa do Paulo Adrian, foi lá comprar uma droga dele, que conhecia ele só de vista, que sabia que ele vendia droga
, que usa desde os quatorze anos; Que foi lá para comprar droga do Adrian, que já tinha comprado dele antes só uma vez (...) Que foi lá sozinho, que estava na casa o Adrian e Loran estava na casa da vizinha da esposa dele comendo um bolo, e o Jeferson (...) Que não ia comprar para revender, era para fumar mesmo, sou usuário (...) Nem lembro se tinha simulacro lá não, não morava lá (...)
A droga era do Adrian, que o Loran não era dono da droga
(...)
”.

De seu turno,
Jeferson Aquino
negou a prática delitiva, afirmando cuidar-se de mero usuário. Confira-se:

“(...) Quem mora[va] na casa era o Adrian, e que estava lá quando foi preso, fumando a maconha, foi para lá na companhia do Jafter (...) Que chegou lá quase dando quatro horas; Que o Adrian mora nessa casa, só ele mesmo; estava o Paulo Henrique, o Loram estava no lado da casa, ele estava tendo um aniversário lá do lado e chamaram ele; o Paulo Henrique eu não conheço ele não, conheci ele na cadeia (...) Que foi para lá na companhia do Jafter, porque
eu perguntei para ele quem que tinha maconha para vender, ai ele me levou nesse Adrian só que eu já conhecia o Adrian
só ele não sabia, quando eu cheguei lá eu via que era o Adrian (...) que
as substâncias apreendidas era do Adrian
(...) eu
não conheço o Loram há três meses, eu só conheci ele lá
(...)
” (
sic
).

Igualmente,
Loram Elias Pereira
negou a mercancia ilícita:

“(
...)
Eu fui preso na casa do Paulo Adrian; eu não estava lá não
, aliás eu estava na amiga da minha esposa, que tem sete quitinete lá, daí a amiga da minha esposa ligou para ela, porque minha filha tinha acabado de nascer, aí nós fomos comer um bolo lá; nisso
passou o Paulo Adrian e ele me chamou, nisso que ele me chamou esses meninos estava lá, me chamou para fumar, na hora que eu estava usando a polícia chegou lá
; eu estava na casa dele do Paulo Adrian, estava usando,
estava eu o Paulo Adrian, o Jeferson e o Paulo Henrique de jesus; que a casa que ele estava era do Paulo Adrian
, que estava usando substancia que o Paulo Adrian tinha, mas que ele não sabia que tinha aquela quantidade de droga lá; já fazia uns trinta minutos que estava lá; jamais eu comprei os meninos que tinha ido para comprar, não conhecia ele não, conheci na quitinete no dia que eu estava lá; ele chamou eu de graça,
eu não comprei dele; que não conhecia os outros; o Paulo Henrique já estava lá
, que não conhece nem ele nem o Jeferson; que
não foi lá para comprar só para fumar
; que
o Paulo Adrian falou que era tudo dele que nós não tinha nada a ver
; eu estava com a moto e duzentos e dez reais, que eu tinha acabado de receber do meu pai; (...)”

Em harmonia,
Paulo Adrian
assumiu a propriedade da droga:

“(...) Faz uso de substância entorpecente maconha, há uns dois anos; morava com minha mãe, só que ai sai de casa, e estava meio jogado na rua, já tinha um mês,
ai não arrumava serviço, ai peguei essa droga para vender, foi assim que eu consegui alugar a casa para morar
; que
essa casa que ele foi preso estava pagando aluguel; estava passando fome, dormindo na rua, ai não tinha onde dormi, peguei essa droga para mim vender
(..) ai o primeiro dinheiro da droga que eu fiz eu aluguei a casa para eu dormir (...) que
conhecia o Jeferson, que o Jafter levou ele e

Paulo Henrique para comprar a droga (...)
que
assumi que a substância era minha, eu já estava ali há duas semanas; era trezentas gramas, já tinha vendido um pouco, que foi o dinheiro que conseguiu para alugar a casa
;
o Jafter levou o Jeferson e o Paulo Henrique
;
o Loram estava quatro a cinco casa do lado que era a quitinete, ai eu passei e falei para ver se ele fumava maconha ele disse que sim, eu chamei ele para fumar mais nós (...)
o Paulo Henrique como falei o Jafter levou ele lá para comprar a droga minha (...) que não integra nenhuma organização criminosa;
tinha inscrições da facção mas não era na frente da minha casa, tinha no teto, mas eu comprei um spray branco pintei, foi do antigo morador lá
(...) nem sabia desse simulacro, nem dessas três balas deflagradas que ele falou (...) eu falei que a droga é minha, a balança é minha (...)”

Pois bem.

A despeito da credibilidade
prima facie
ostentada pelos depoimentos dos agentes de segurança, bem de ver que, no caso, a narrativa apresentada pelo investigador de polícia, confrontada com as demais provas, demonstra tão somente a traficância praticada por
Paulo Adrian
. As suspeitas que recaíam sobre
Loram Elias
não foram confirmadas, seja porque todas as demais provas orais judicializadas apontam que ele estaria apenas consumindo em conjunto com os demais, seja porque não há provas de que a residência lhe pertencia, sobretudo diante dos depoimentos a apontarem que
Paulo Adrian
habitava no local.

Igualmente, o depoimento prestado em sede inquisitiva pelo usuário
Jafter Ribeiro
presta-se a confirmar que
Loram

possuía
entorpecentes. Contudo, ao informar acerca da mercancia, discorre tão somente que
ouviu dizer
acerca do comércio praticado por este, ressalvando, porém, que
jamais
comprou drogas com ele.

Assim sendo,
do parco arcabouço probatório produzido não se afigura possível deduzir a prática do narcotráfico por
Loram
, não se podendo extrai-la
do depoimento inconclusivo da autoridade policial.

A mesma conclusão alcança
Jeferson Aquino
. Embora o juízo
a quo
tenha compreendido que a traficância foi seguramente demonstrada, os elementos probatórios colhidos em juízo apontam com segurança cuidar-se de usuário. Não se olvida que, conforme narrado pelo investigador de polícia, na casa do acusado foi encontrado um caderno de anotações que, em tese, conteriam registros financeiros sobre a comercialização espúria. Entretanto, análise detida da
única folha
do aludido caderno não permite encampar a percepção da autoridade policial.

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
as referidas anotações não relevam, modo indene de dúvida, o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Entender de forma diversa, conforme aduz a acusação, seria caminhar no campo de suposições e conjecturas (...)
”, sobretudo porque “
não há notícia sobre denúncias anônimas dando conta do envolvimento de Jeferson com o comércio de drogas, nem delação por parte dos corréus e testemunhas, bem como não foram encontrados entorpecentes em seu poder e na sua residência”
.

Inviável, porém, o juízo absolutório suscitado pelo ilustre membro do
Parquet
, porquanto, para além da apreensão de drogas no local, o próprio acusado confessa que estava fazendo uso no momento do flagrante.

Nesse
locus
argumentativo – e sem olvidar do inconteste valor probante dos testemunhos policiais, na condição de agentes do Estado –,
a partir do cotejo da facticidade posta e dos parâmetros legais informativos,
tem-se mero
porte de droga para consumo próprio
(art. 28 da Lei no 11.343/2006),
sendo de rigor o acolhimento da pretensão desclassificatória.

De outro lado,
cumpre esclarecer que à subsunção da conduta dos recorrentes ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, sem dúvidas, do
vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual
, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ainda que este último não esteja cabalmente comprovado (Nesse sentido: STJ. HC 153.316/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 24.09.2013, DJe 03.10.2013).

No caso, a teor das provas evidenciadas, tem-se que
não restou provado que os réus geriam de maneira compartilhada o comércio de entorpecentes, inexistindo no acervo probatório dados capazes de consubstanciar a existência de uma lídima associação para o tráfico, como, por exemplo,

contatos habituais, singular forma de tratamento entre os envolvidos, a logística propriamente dita referente à gestão do material ilícito, mediante prévia divisão de funções e responsabilidades.

Vale dizer, os relatos testemunhais e a

apreensão do entorpecente são inábeis a substanciar o ânimo associativo apontado na sentença combatida, não indicando outra circunstância senão a própria traficância por parte de
Paulo Adrian
.

Destarte, imperativa a incidência do aforismo “
in dubio pro reo”
aos apelantes, pois a solitária e atual elucubração da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, despida de dados empírico capazes de lastreá-la, não se presta a legitimar o juízo de culpa.

No que se refere à dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas praticado por
Paulo Adrian,
observa-se que o juízo de primeiro grau valeu-se de argumentos ilegítimos para negativar o vetor “culpabilidade”, afirmando que esta se revela “
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial
”.

Ora, as consequências sociais danosas fomentadas pela traficância já foram consideradas pelo legislador ordinário ao estabelecer os limites mínimo e máximo do preceito secundário do tipo. Descabe, pois, ao magistrado, valer-se de retórica genérica e abstrata para imputá-los ao réu.

Nessa perspectiva, inexistindo outros vetores a serem negativados, fixa-se a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Na segunda fase do cálculo, mantêm-se as atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa, tais como postas na sentença. Contudo, obsta-se a deflagração do efeito redutor da pena, que já foi arbitrada no patamar mínimo (súmula n. 231/STJ).

Por fim, na derradeira etapa não se afigura possível reconhecer a causa de diminuição descrita no art. 33, par. 4o, da Lei de Drogas, porquanto as provas acostadas, notadamente a confissão do acusado, revela que este fazia da mercancia ilícita meio de vida, dedicando-se, pois, à atividade criminosa, o que está a demonstrar o não preenchimento dos requisitos insculpidos na norma.

Assim, a pena final resta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso para: a) em relação a

Jeferson Aquino de Oliveira
e
Loram Elias Pereira
,
desclassificar
a imputação do art. 33 da Lei 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma normativo; b)
absolver
os acusados

da imputação do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06; e c)
retificar a dosimetria da pena
do crime de tráfico de drogas imputado a
Paulo Adrian Silva
, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Em relação à desclassificação operacionalizada no acórdão, remetam-se cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021